Tribunal: STJ
Processo: 0158007-54.2001.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226826 - RJ(2024/0459581-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ALCOA ALUMÍNIO S/A
ADVOGADOS
: MARCOS DE VICQ DE CUMPTICH - RJ093126
ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAÚJO - RJ127615
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
BIANCA DE CASTRO LEAL COSTA REIS - RJ230233
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VERBAS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866786 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:59:06
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: e1b01bdb-772c-455c-84a0-cb92fc6bd16b

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2226826 - RJ (2024/0459581-1)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
EMBARGANTE
: ALCOA ALUMÍNIO S/A
ADVOGADOS
: MARCOS DE VICQ DE CUMPTICH - RJ093126
ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAÚJO - RJ127615
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
BIANCA DE CASTRO LEAL COSTA REIS - RJ230233
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA
: ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. VERBAS
SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.
I – A fundamentação adotada no acórdão é suficiente para respaldar a conclusão
alcançada, pelo que ausente pressuposto a ensejar a oposição de embargos de
declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil de 2015.
art. 1.022
II – Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração contra o acórdão
ALCOA ALUMINIO S.A.
proferido em sede de agravo interno que, por unanimidade, lhe negou provimento (fls. 543
/544e), cuja ementa transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. ARGUMENTOS RECURSAIS
DIVERSOS. SÚMULAS NS. 283 E 284 /STF. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CPC. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas
com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e
cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de
omissão e contradição.
II – O tribunal manteve a não condenação do Ente Publico no pagamento de a
quo honorários advocatícios com base no princípio da causalidade e no
reconhecimento do pedido por parte da executada, ao pagar
administrativamente o débito. A Agravante, por sua vez, defende o direito à
Documento eletrônico VDA53991586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 31530a5a-9d07-4622-b77f-4926bf8097d4

verba honorária, trazendo argumentos sobre possibilidade de cumulação de
honorários advocatícios em ações conexas, bem como acerca da
sucumbência mínima no feito executivo.
III – É deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar
fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões
recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.
Incidência, por analogia, das Súmulas ns. 283 e 284/STF.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no § 4o, do Código de
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do
art. 1.021,
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua
aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Agravo Interno improvido.

Alega existir omissão quanto à aplicabilidade do Tema em Recurso Repetitivo
n. 587 ao caso, porquanto entende ser devida a condenação em honorários advocatícios
tanto na execução fiscal quanto nos embargos à execução fiscal.
No presente processo, a Embargante argumenta ter alcançado a extinção de
98,29% do montante executado e, a despeito de tal fato, a Corte de origem deixou de
condenador a parte contrária ao pagamento da verba honorária.
Aponta, ainda, para a inaplicabilidade das Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo
Tribunal Federal, haja vista ter dedicado capítulo específico e autônomo para impugnar o
fundamento relacionado ao princípio da causalidade.
Impugnação à fl. 573e.
Os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.

VOTO
Controverte-se acerca da possibilidade de condenação do Embargado ao
pagamento de honorários sucumbenciais em virtude da extinção parcial da execução
fiscal.
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a oposição
art. 1.022
de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e iii) corrigir erro material.
Sustenta a Embargante que há omissão a ser suprida, nos termos do
II, do Código de Processo Civil.
art. 1.022,
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas no
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
Documento eletrônico VDA53991586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 31530a5a-9d07-4622-b77f-4926bf8097d4

normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca
precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes,
nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa
de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento pelo julgador dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado. Nesse sentido,
confira-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Nery:

Não enfrentamento, pela decisão, de todos os argumentos possíveis de
infirmar a conclusão do julgador. Para que se possa ser considerada
fundamentada a decisão, o juiz deverá examinar todos os argumentos
trazidos pelas partes que sejam capazes, por si sós e em tese, de infirmar a
conclusão que embasou a decisão. Havendo omissão do juiz, que deixou de
analisar fundamento constante da alegação da parte, terá havido omissão
suscetível de correção pela via dos embargos de declaração. Não é mais
possível, de lege lata, rejeitarem-se, por exemplo, embargos de declaração,
ao argumento de que o juiz não está obrigado a pronunciar-se sobre todos os
pontos da causa. Pela regra estatuída no texto normativo ora comentado, o
juiz deverá pronunciar-se sobre todos os pontos levantados pelas partes, que
sejam capazes de alterar a conclusão adotada na decisão.
(Código de Processo Civil Comentado, 18a ed., São Paulo, Revista dos
Tribunais, 2019, p. 1.178-1.179).

Esposando tal entendimento, precedentes desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do
veio confirmar a
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
Documento eletrônico VDA53991586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 31530a5a-9d07-4622-b77f-4926bf8097d4

4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI –DESEMBARGADORA
CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016,
DJe
.
15/06/2016)

PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA
SOB CONCESSÃO. COBRANÇA EM DESFAVOR DE CONCESSIONÁRIA
DE SERVIÇO DE TELEFONIA. POSSIBILIDADE.
1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento
no
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016)
CPC/1973
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2).
2. A prescrição trazida pelo
do
na esteira interpretativa
art. 489
CPC/2015,
sufragada no Superior Tribunal de Justiça, significa que o julgador deve
enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida, hipótese aqui não verificada (EDcl no MS n. 21315/DF,
Primeira Seção, DJe
.
15/06/2016)
3. A Primeira Seção desta Corte firmou o entendimento de que o poder
concedente, com respaldo no
da
(Lei de Concessões
art. 11
Lei n. 8.987/1995
e Permissões), pode autorizar a concessionária a efetuar cobrança pela
utilização de faixas de domínio de rodovia, mesmo de outra concessionária de
serviços públicos, desde que haja previsão no contrato de concessão da
rodovia, como verificado na hipótese.
4. A Primeira Turma desta Corte tem reconhecido o caráter manifestamente
inadmissível ou improcedente do agravo interno, a ensejar a aplicação da
sanção prevista no
§ 4o, do
quando a decisão agravada
art. 1.021,
CPC/2015
está fundamentada em precedente julgado sob o regime da repercussão
geral, sob o rito dos recursos repetitivos ou com base em jurisprudência
pacífica de ambas as Turmas da 1a Seção.
5. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa.
(AgInt no
Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA
AREsp 1.079.824/SP,
TURMA, julgado em
DJe
06/02/2018,
07/03/2018)

ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU
TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS. PRETENSÃO DE REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA
DO STJ.
I - Conforme pacífico entendimento desta Corte, o órgão julgador não é
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A determinação
contida no
do
"veio confirmar a jurisprudência já
art. 489
CPC/2015
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA
MALERBI
(DESEMBARGADORA
CONVOCADA
TRF
3a
REGIÃO),
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)
II - A corte de origem analisando o contexto fático-probatório dos autos
concluiu (fl. 270): "Neste caso, ainda que houvesse buracos no asfalto e ainda
que a pista apresentasse irregularidades, é certo que o acidente que vitimou
Documento eletrônico VDA53991586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 31530a5a-9d07-4622-b77f-4926bf8097d4

fatalmente [...] somente ocorreu por culpa do motociclista que invadiu a
contramão da via em alta velocidade".
III - Para alterar tais conclusões seria necessário o reexame fático-probatório,
vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual: " pretensão
de simples reexame de provas não enseja recurso especial".
IV - Agravo interno improvido
(AgInt no
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
AREsp 1.037.131/SP,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
.
16/11/2017,
22/11/2017)

O recurso especial foi parcialmente conhecido em virtude da incidência, por
analogia, das Súmulas ns. 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal.
A Embargante aponta a existência de omissão acerca de argumentos
apresentado nas razões recursais, os quais, segundo entende, se considerados fossem,
afastariam os óbices processuais.
Ademais, argumenta existir omissão quanto à aplicabilidade do Tema n. 587
/STJ ao presente caso, cuja tese fixada é: "Os embargos do devedor são ação de
conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser
fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se
os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba
".
honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3o do
do
art. 20
CPC/1973
Acerca do tema, assim se manifestou a Corte
(fls. 270/271e):
a qua

15. Na decisão monocrática foi demonstrada que a verba de sucumbência
devida nas execuções fiscais é independente da arbitrada nos embargos à
execução.
16. Como também que, em que pese tenha havido a redução do tributo nos
autos dos embargos à execução – onde sagrou-se parcialmente vencedora -,
subsistiu saldo remanescente na execução fiscal. Saldo este que foi pago
administrativamente pela contribuinte após a substituição da CDA
17. Ou seja, foi evidenciado que a contribuinte deu causa à instauração da
execução fiscal, bem como que a quitação administrativa posterior do débito
equivaleu ao reconhecimento do pedido.
18. Além disso, foi mencionado que, ainda que não incidisse o princípio da
causalidade, aplicar-se-ia o
o, inciso I da Lei Complementar no 189/2020
art. 4
que estabelece, como condição para que o devedor adira ao programa de
parcelamento, a renúncia de qualquer direito acerca do principal ou acessório
relativo ao débito.

No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
A pretensão da Embargante não é sanar vício de nulidade no julgado
embargado, mas questionar os fundamentos que o sustentam. Os embargos de
declaração não se prestam para tal propósito.
Todas as questões apresentadas no recurso especial foram devidamente
examinadas, não tendo sido enfrentado o mérito, tão somente, daquelas que o recurso
não ultrapassou o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA53991586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 31530a5a-9d07-4622-b77f-4926bf8097d4

É firme o posicionamento desta Corte segundo o qual não configura omissão a
ausência de pronunciamento sobre o mérito do recurso que não ultrapassa o juízo de
admissibilidade, como o demonstra o julgado assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ULTRAPASSOU A
BARREIRA DA ADMISSIBILIDADE.
1. A alegada omissão diz respeito ao mérito do agravo interno, o qual não foi
conhecido ante o óbice da Súmula 182.
2. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado para a
rediscussão da matéria de mérito.
3. Se o recurso é inapto ao conhecimento, o colegiado não tem como se
pronunciar sobre o mérito, de modo que a falta de exame da matéria de fundo
não se caracteriza omissão, senão mera decorrência do exercício do devido
juízo de admissibilidade recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos
Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira
EREsp 1559725/PE,
Seção, julgado em
DJe
.
23/8/2017,
30/8/2017)

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a controvérsia foi examinada de
forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e do cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (v.g. Corte
art. 1.022
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EREsp 1.431.157/PB,
DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 1.041.181 /PR, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,
Assim, a pretexto de omissão, a irresignação objetiva a revisão da própria
pretensão recursal, clara e exaustivamente apreciada na decisão monocrática e no
acórdão recorrido, embora em adversidade aos interesses da parte.
Desse modo, totalmente destituída de pertinência mencionada formulação,
uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se
destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade ou
erro material do julgado.
Posto isso, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Documento eletrônico VDA53991586 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:51:03
Código de Controle do Documento: 31530a5a-9d07-4622-b77f-4926bf8097d4

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.226.826 / RJ
Número Registro: 2024/0459581-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01580075420018190001 1580075420018190001 20011000049050 202424510057
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ALCOA ALUMÍNIO S/A
ADVOGADOS
: MARCOS DE VICQ DE CUMPTICH - RJ093126
ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAÚJO - RJ127615
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
BIANCA DE CASTRO LEAL COSTA REIS - RJ230233
RECORRIDO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADORA : ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - TAXAS - MUNICIPAIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALCOA ALUMÍNIO S/A
ADVOGADOS
: MARCOS DE VICQ DE CUMPTICH - RJ093126
ALAN ADUALDO PERETTI DE ARAÚJO - RJ127615
ANDRE TORRES DOS SANTOS - DF035161
BIANCA DE CASTRO LEAL COSTA REIS - RJ230233
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54843603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 3de6d048-5a94-4af8-8533-82d90602bc62

PROCURADORA : ELOISE GURALH DA SILVEIRA - RJ239407
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843603 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:42
Código de Controle do Documento: 3de6d048-5a94-4af8-8533-82d90602bc62